Tribunal: STF
Processo: AI 691170
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-08-12
Data de publicação: 2008-08-12

Ementa:
EMENTA: PENAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CRIMINAL. FURTO. PRINCÍPIO DA
   INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.
I - O
   Tribunal a quo considerou que o valor do dano causado pelo
   agravante, apesar de pequeno, não poderia ser considerado como
   ínfimo. Ausente, portanto, um dos vetores concretos
   (inexpressividade da lesão jurídica provocada) a permitir a
   aplicação do princípio da insignificância ao caso concreto.
II
   - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão
   recorrido, necessário seria o reexame do conjunto
   fático-probatório constante dos autos. Incide, pois, a Súmula 279
   do STF.
III - Agravo regimental improvido.